Tribunal: TJMT
Processo: 1019728-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL E ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO QUE EQUIVALE AO MONTANTE EXCLUÍDO DA CDA - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, honorários são cabíveis quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência (STJ AgInt nos EDcl no REsp. 1.769.192/SP), como ocorre na hipótese, que deverá prosseguir pelo crédito remanescente.
Ademais, o Tribunal Superior entende pelo cabimento dos honorários de sucumbência, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade para reduzir o valor executado, proporcionalmente à parte excluída do feito executivo, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.573/SP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019728-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (AGRAVANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (AGRAVANTE), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOMAN DOURADO EVANGELISTA - CPF: 604.260.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTER BIKE LTDA - ME - CNPJ: 00.765.429/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GISLEI SILVA - CPF: 855.796.706-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL E ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO QUE EQUIVALE AO MONTANTE EXCLUÍDO DA CDA - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, honorários são cabíveis quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência (STJ AgInt nos EDcl no REsp. 1.769.192/SP), como ocorre na hipótese, que deverá prosseguir pelo crédito remanescente.

Ademais, o Tribunal Superior entende pelo cabimento dos honorários de sucumbência, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade para reduzir o valor executado, proporcionalmente à parte excluída do feito executivo, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.573/SP).

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI
e
JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI,
que atuaram em favor de CENTER BIKE LTDA - ME e OUTROS, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 0002419-24.2016.8.11.0010, proposta em seu desfavor por
ESTADO DE MATO GROSSO
, apesar de acolher a exceção de pré-executividade declarando a inexigibilidade do crédito apontado na CDA n.o 20142611 relativo à ICMS garantido integral e ao ICMS estimativa por operação, deixou de condenar a exequente e excepta ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Em resumo, os agravantes defendem a necessidade da reforma do julgado no que tange aos honorários advocatícios, eis que com a decisão prolatada houve uma considerável diminuição no valor da dívida, sendo possível apurar o proveito econômico obtido por parte do executado.

Diante do exposto, requer a agravante o provimento do recurso a fim de que seja a decisão reformada para condenar a parte adversa ao pagamento de honorários de sucumbência.

A parte agravada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, sustenta a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios, considerando que o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal “
expressamente admite que até o proferimento da decisão de primeira instância, o exequente pode realizar o cancelamento da CDA sem qualquer ônus para as partes
”.

Ainda, aponta que a Fazenda Pública Estadual não opôs qualquer resistência ao pleito do agravante, máxime em face do título executivo ter sido alterado.

Discorre que descabe falar em condenação ao pagamento de honorários em exceção de pré-executividade tendo em vista que não se trata de situação litigiosa ou de pretensão resistida.

Alega que no caso em apreço não houve vencedor ou vencido, tampouco se pode dizer que existiu proveito econômico em favor dos executados.

Por fim, declara que a decisão que extingui o feito tem natureza meramente declaratória, não condenatória, afastando desse modo, a concepção de ganho de causa, e, por consequência, o invocado proveito econômico obtido na causa, dada a ausência de sucumbência no deslinde da demanda.

Subsidiariamente, caso os argumentos voltados à exclusão da condenação do Estado quanto ao pagamento dos honorários não sejam acolhidos, requer sejam reduzidos pela metade, em razão do reconhecimento do pedido, nos termos do § 4.o do artigo 90 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gustavo Henrique de Oliveira Ratti e Jaqueline Pereira Lopes Ratti contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 0002419-24.2016.8.11.0010, proposta em seu desfavor pelo Estado de Mato Grosso.

Necessário esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, apesar de acolher a exceção de pré-executividade declarando a inexigibilidade do crédito apontado na CDA n.o 20142611 relativo à ICMS garantido integral e ao ICMS estimativa por operação, deixou de condenar a exequente e excepta ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Ainda, reitera-se que a ação de execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso visando o recebimento de créditos tributários inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 20142611.

A parte executada, ora agravante, aderiu ao Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefício de Compensação, parcelando o débito discutido.

Ato contínuo opôs exceção de pré-executividade pugnando pela extinção da ação de execução fiscal com resolução de mérito, considerando ter prescrito o débito exequendo.

A exequente, impugnando a exceção oposta, informa que deveria ter o fisco procedido ao lançamento, com a apuração do imposto, notificando o sujeito passivo até 31 de dezembro de 2014. Contudo, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 22 de julho de 2013, sendo o contribuinte devidamente notificado. Informa ainda que “
diante da informação fiscal, informa-se que se procedeu à alteração da CDA, nos termos da Súmula 392/STJ
”.

Ademais, defende que, em razão da compensação do crédito pelo contribuinte, houve confissão da dívida que, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa. Desse modo, pugnou o fisco pela rejeição da exceção de pré-executividade.

O Juízo
a quo
, considerando que não houve prescrição entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Contudo, em nova oportunidade, opôs a executada exceção de pré-executividade, requerendo a extinção parcial da CDA apenas no que tange ao lançamento do ICMS garantido integral e ICMS estimativa por operação, ante a inconstitucionalidade dos referidos tributos.

Ao impugnar a exceção, o fisco enfatizou a existência de pedido de compensação administrativa, sendo esta uma confissão, que torna a dívida reconhecida e irretratável.

Ao julgar a segunda exceção oposta, o Juízo de Primeiro Grau acolheu a exceção de pré-executividade declarando a inexigibilidade do crédito apontado na CDA n.o 20142611 relativo somente ao ICMS garantido integral e ao ICMS estimativa por operação, tendo em vista que tais tributos foram instituídos por meio de decreto quando deveria ser por lei complementar, contudo, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o artigo 26 da Lei n.o 6.830 de 1980 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, vez que a Fazenda Pública alterou a CDA executada somente após a apresentação da exceção de pré-executividade.

Ainda, cumpre esclarecer que o fisco informou que procedeu a alteração da CDA levando em consideração a arguição de prescrição suscitada pelo contribuinte, e não em razão da inconstitucionalidade por este defendida e acatada pelo Juízo
a quo
.

Portanto, descabe falar em redução dos honorários pela metade, nos termos do § 4.o do artigo 91 do Código de Processo Civil, visto que não houve concordância do fisco sobre a inconstitucionalidade suscitada em sede de exceção de pré-executividade.

Por fim, cumpre expor que, nos termos da orientação jurisprudencial externada por este Tribunal de Justiça, quando acolhida a exceção de pré-executividade, é admissível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, de acordo com as ementas descritas:

“EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDA - QUESTIONAMENTO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE -
ICMS
-
ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO
-
REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
CABIMENTO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.” (REsp n. 1.133.027/SP, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.10.2010) 2. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não se deve dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo são estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto. 3. Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência aos princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos informados na inicial é medida que se impõe. 4.
É admissível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, quando a exceção de pré-executividade é acolhida”
. (TJMT - N.U 1007042-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICADA PELO EXAURIMENTO DO OBJETO DO PEDIDO -
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA
-
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS
-
POSSIBILIDADE
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO DA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA PELA METADE - ARTIGO 90, §4o, DO CPC - ENTENDIMENTO DO STJ - RESP No 2.048.818/DF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação
. 2.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que anuiu com a inadequação da cobrança de ICMS por estimativa, e a CDA apenas foi retificada após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência
. 3. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, prevista no artigo 90, §4o, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo”. (TJMT - N.U 1007154-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Reitera-se que, quanto aos honorários de sucumbência, é certo que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estes só são cabíveis quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a Execução, de acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência (STJ AgInt nos EDcl no REsp. 1.769.192/SP), como ocorre na hipótese, que deverá prosseguir pelo crédito remanescente.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pelo cabimento dos honorários de sucumbência, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade para reduzir o valor executado, proporcionalmente à parte excluída do feito executivo, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.573/SP).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação a fim de reformar parcialmente a decisão agravada, para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde aos valores inexigíveis da CDA executada, decorrentes do ICMS garantido integral e ICMS estimativa por operação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024